Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. Trata-se o caso em testilha de ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo, em regra, competente o foro do domicílio do devedor. Nada obstante, a competência é territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes.
2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia a magistrada a quo ter declinado de sua competência.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.